Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. GANHOS FINANCEIROS SUPERIORES A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A alegação firmada pela parte, de não poder suportar as despesas processuais, é presumida verdadeira (art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), porém deve ser afastada se houver elementos que indiquem o contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa (Juris Tantum).
2. Ficou evidenciado que o Agravante possui renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que se diferencia do parâmetro objetivo da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.
3. Agravo conhecido e improvido